Tribunal: STF
Processo: ARE 1549192
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Contratação de serviços advocatícios por meio de pregão. Ação popular. Anulação contratual. Devolução de valores. Tema RG nº 339 aplicado na origem. Aplicação dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 284 da Súmula do STF. Não incidência do Tema RG nº 635. Agravo conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário proferido em ação popular na qual se questionou a contratação de escritório de advocacia por meio de pregão, com alegação de patrocínio infiel e omissão de gestores municipais.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento às apelações do autor e do Ministério Público para julgar procedente a ação popular, anular a contratação e condenar os requeridos à devolução dos valores pagos pela municipalidade e ao pagamento de honorários. Decisão mantida em sede de embargos de declaração.



    3. O recorrente sustenta ofensa aos arts. 5º, incs. V, X e LXXIII, 37, inc. XXI, e 93, inc. IX, da Constituição da República, argumentando, em síntese, que a modalidade licitatória utilizada não causou prejuízo ao erário, sendo incabível a ação popular, e que a anulação dos contratos e a consequente devolução integral dos valores pagos violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que houve a efetiva prestação dos serviços.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo merece provimento. 



    III. Razões de decidir



    5. Não é cabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 339), nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    6. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia (enunciado nº 284 da Súmula/STF), como no caso da alegação de necessidade de individualização da dosimetria da pena.



    7. Para o cabimento da ação popular, não é condição a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, bastando a comprovação de ilegalidade do ato administrativo ou a lesão ao patrimônio moral, cultural ou histórico do Estado (Tema RG nº 836).



    8. As demais questões suscitadas — como a inexistência de corpo jurídico próprio, a possibilidade de contratação de serviços advocatícios externos mesmo com quadro de servidores, o cabimento do pregão para tais serviços e a necessidade de comprovação de fraude para a reposição de valores — demandam o reexame de elementos probatórios e de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula/STF).



    9. Ante a existência de distinções fáticas e jurídicas, incabível a aplicação do que decidido no Tema RG nº 635.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. V, X, LXXIII, 37, XXI, 93, IX; Lei nº 4.717, de 1965, arts. 1º, 2º, parágrafo único, al. “e”, 11, 14, § 2º; Lei nº 8.036, de 1990, art. 19-A; Lei nº 8.429, de 1992, arts. 5º, 10; Lei nº 8.666, de 1993, arts. 13, inc. V, 25, inc. II; Lei nº 10.520, de 2002, art. 1º, parágrafo único; Lei municipal nº 3.598, de 2006.



    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 279 da Súmula; Enunciado nº 280 da Súmula; Enunciado nº 284 da Súmula; ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; ARE nº 721.001-RG/RJ (Tema RG nº 635), j. 28/02/2013; ARE nº 824.781-RG/MT (Tema RG nº 836), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/08/2015; RE nº 656.558/SP (Tema RG nº 309), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/10/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE FORMA EQUIVOCADA MEDIANTE MODALIDADE LICITATÓRIA PREGÃO. AGIR LESIVO DO CAUSÍDICO CONTRATATO. PATROCÍNIO INFIEL. CONDUTA OMISSIVA DO GESTOR MUNICIPAL E PROCURADORA DO MUNICÍPIO. 



    1. A Ação Popular constitui relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado à defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio-ambiente e do patrimônio histórico e cultural. Deve possuir a demanda pedido imediato de natureza desconstitutiva-condenatória, pois visa, precipuamente, à insubsistência de ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores referidos, enumerados no inciso LXXIII do art. 5º da Carta Magna, e, por conseguinte, a condenação dos responsáveis e beneficiários ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes. 



    2. A controvérsia presente reside em duas situações: a contratação de Advogado e Escritório de Advocacia pelo Município de Nova Petrópolis através da modalidade Pregão e o fato de, mesmo prestando serviços ao ente público, o contratado patrocinar a defesa de interesses de réus em ações de improbidade administrativa (ex-gestores e servidores municipais) contra o município contratante - em pretensões evidentemente danosas/contrárias ao erário público. Apuração de responsabilidades dos contratantes/contratados e de gestores, ao se quedarem inertes diante da situação. Sentença de improcedência, da qual se irresignam o autor e o Ministério Público, pontuando. 



    3. Alegação de especialização do Escritório de Advocacia não demonstrada e que não serve à dispensa da forma correta de licitação. Impossibilidade de utilização da modalidade “Pregão” para desempenho de serviço de advocacia peculiar, evidentemente que refoge à definição de comum trazida na Lei Federal nº 10.520/02 que regula a espécie de contratação. Da análise dos autos, vê-se que a questão já começou de forma equivocada, quando a Administração Pública optou por contratação dos serviços, utilizando-se da modalidade licitatória equivocada, que não se amolda ao intento de contratar escritório de advocacia para demandas de alta complexidade ou de complexidade diferenciada, mormente porque o Município de Nova Petrópolis dispõe de quadro de causídicos – Procuradores Municipais, tendo optado pela contratação de terceiros para desempenho do serviço. Fosse comum o serviço, não teria motivo a contratar (pois possui quadro de advogados); fosse especializado, teria de comprovar para justificar eventual dispensa. Logo, por qualquer ângulo que se possa observar a questão conclui-se pela absoluta irregularidade na contratação na modalidade como feita. 



    4. De outra, “salta aos olhos” a conduta lesiva ao erário público perpetrada pelo advogado. Ao contrário do entendimento sentencial, os atos praticados, à evidência, amoldam-se à legislação que regula a ação popular, artigos 1º, caput, e 2º, alínea ‘e’, e parágrafo único, alínea ‘e’, são aplicáveis ao caso em tela. 



    5. Na medida em que contratado pelo Município de Nova Petrópolis para defesa de seus interesses, resta cristalino que o réu, na condição de componente e figura central da sociedade de advocacia que leva o seu nome, atuou com desvio de finalidade ao defender interesses privados em detrimento do erário público que deveria defender e pelo qual era remunerado. 



    6. No que toca aos gestores do contrato, Procuradora Municipal, e o então Prefeito Municipal, concorreram para ocorrência do ato lesivo, por quedarem-se absolutamente inertes ante a conduta que beira ao escândalo pelo advogado/réu. 



    7. Na esteira do disposto nos artigos 11 e 14, §2º, da Lei da Ação Popular, cabível a condenação solidária dos requeridos ao pagamento das perdas e danos decorrente da ação lesiva iniciada na contratação do causídico demandado e seu escritório, os quais deverão devolver a quantia paga desde que firmado o contrato administrativo nº 001/2017, proveniente do Pregão nº 040/2016. 



    8. Assim, considerando o evidente agir em prejuízo ao erário público, bem como a impossibilidade de utilização da modalidade licitatória “Pregão” mostra-se inválida a contratação do réu advogado e da sociedade de advogados que leva o seu nome, anulando-se a contratação e as sucessivas renovações ocorridas, sinalando que pelo informado pela municipalidade o requerido não mais está contratado, não havendo assim que se determinar desfazimento de atual pacto. Outrossim, considerando a incerteza dos valores e a necessidade de apuração, o montante condenatório deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. 



    9. Ademais, os requeridos deverão arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios ao autor da ação os quais vão fixados em 15% sobre o montante condenatório a ser apurado em sede de liquidação de sentença, considerando o labor apurado do causídico, o tempo de tramitação da ação e a relevância do debate. 



    10. Por derradeiro, considerando a gravidade da conduta lesiva pelos gestores e especialmente do causídico contratado, vão remetidas cópias do presente acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Rio Grande do Sul a fim de procederem às devidas responsabilizações. 



    DERAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.” (e-doc. 42).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-docs. 85, 125 e 177).



    3. No recurso extraordinário, Regis Luiz Hahn aponta violação aos arts. 5º, incs. V, X e LXXIII, 37, inc. XXI, e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB), alegando, inicialmente a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional no que se refere ao exame dos embargos de declaração opostos. 



    3.1. No mérito, sustenta que a realização da licitação na modalidade pregão para a contratação de serviços advocatícios pelo Município de Nova Petrópolis/RS não causou prejuízo ao erário, o que inviabiliza tanto o ajuizamento de ação popular (art. 1º da Lei federal nº 4.717, de 1965) quanto a anulação dos contratos firmados. Afirma que, apesar de constar dos acórdãos recorridos, o Município não conta com quadro próprio de procuradores, tendo apenas um cargo em comissão de Coordenador de Assuntos Jurídicos, nos termos da Lei municipal nº 3.598, de 2006.



     



    3.2. Discorre sobre a licitude de contratação de escritório de advocacia mesmo quando o ente tem corpo jurídico, conforme decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento dos Inquéritos nº 3.074/SC e nº 3.077/AL, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 45/DF. Esclarece que a modalidade de pregão para esse tipo de contratação é utilizada em vários Municípios do País e, inclusive, já foi admitida pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1.332, de 2010. 



    3.3. Aduz que a suposta representação antagônica de ex-prefeito pelo advogado César Luís Baumgratz cessou em 13/08/2018, data em que os poderes foram substabelecidos a outro causídico, não havendo necessidade de se anular todo o período da contratação do escritório do qual ele é sócio, ante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressalta que, mesmo reconhecendo-se a nulidade da contratação, não se pode ignorar que houve a efetiva representação do Município pelo escritório de advocacia, não cabendo a devolução de todo o valor contratado e pago, sob pena de ofensa à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e ao que decidido no Tema RG nº 635.



    3.4. Assinala, caso se admita a ocorrência de dano ao erário, ser preciso observar o art. 14 da Lei federal nº 4.717, de 1965, pelo qual se estabelece que o valor da lesão deve ser indicado na sentença ou apurado em liquidação se depender de avaliação, bem como atentar para o fato de que a reposição dos valores pagos depende de a execução do contrato ter sido fraudulenta, simulada ou irreal, motivos esses que não foram indicados na condenação.



    3.5. Ao final, requer:



     



    “a) Decretar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno do processo ao tribunal estadual para que outra decisão seja proferida, com atenção à Constituição e legislação federal e em harmonia com a interpretação dada por outros tribunais estaduais, regionais, o TCU, o STJ e o STF. 



    b) Modificar a decisão recorrida para reconhecer a validade da contratação dos serviços advocatícios ou mesmo mantendo a anulação, afastar a determinação de restituição dos valores pagos pela prefeitura municipal ao escritório contratado diante da inexistência de qualquer prejuízo econômico ao município, bem como pela efetiva prestação dos serviços nos termos contratuais; ou 



    c) Caso mantida a determinação de devolução de valores pagos ao escritório contratado, determinar a exclusão do recorrente para esta penalidade, bem como que a devolução fique restrita aos valores eventualmente pagos pelo município, depois de intimado/notificado da decisão do tribunal estadual; 



    d) De forma alternativa e sucessiva, para a hipótese de mantença da decisão de devolução de valores, requer que a devolução fique limitada ao término da vigência do suposto conflito de interesses (13.08.2018);



     e) Ainda, para a eventual hipótese de mantença da decisão que determinou a devolução dos valores, requer seja determinada a respectiva dosimetria individual e proporcional à responsabilidade de cada parte, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    f) Como consequência, requer a inversão do ônus de sucumbência.”



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 231).



    5. O apelo extremo não foi admitido pelo 1º Vice-Presidente do TJRS (e-doc. 243), seguindo-se a interposição deste agravo, no qual foram impugnados os fundamentos da decisão recorrida (e-doc. 257).



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade, quanto ao art. 93, inc. IX, da CRFB, aplicou o Tema RG nº 339, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).



    7. Além disso, o pedido alusivo à individualização da dosimetria da pena não veio alicerçado em qualquer fundamento jurídico ou dispositivo da CRFB, a atrair a aplicação, no ponto, do enunciado nº 284 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. No mais, para melhor exame da controvérsia existente nestes autos, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



   “A propositura da Ação Popular, objetivando à anulação de ato lesivo, está disciplinada na Constituição Federal:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;  Grifei. 



    A Ação Popular consubstancia-se em relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado à defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio-ambiente e do patrimônio histórico e cultural. A ação deve possuir pedido imediato de natureza desconstitutiva-condenatória, pois visa, precipuamente, à insubsistência de ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores enumerados no inciso LXXIII do art. 5º da Carta Magna supracitados e, por conseguinte, a condenação dos responsáveis e beneficiários ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes.



    (...)



    Pois bem.



    A controvérsia presente reside, em suma, em duas situações: a alegação de que o réu CESAR LUIS BAUMGRATZ presta serviços ao Município de Nova Petrópolis através da contratação do seu escritório, CESAR LUIS BAUMGRATZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, contratado através de Pregão, e, mesmo prestando serviços ao ente público, patrocinou a defesa de interesses de réus de ações de improbidade administrativa (ex-gestores e servidores municipais) em pretensões evidentemente danosas/contrárias ao erário público. Refere, ainda, o autor, que Caroline, como gestora do contrato pactuado entre o Município de Nova Petrópolis, e Régis, então Prefeito Municipal, ao quedarem-se inertes diante da conduta de César, restaram omissos e tiveram participação na perpetração do ato lesivo.



    Sobreveio sentença de improcedência, da qual se irresignam o autor e o Ministério Público, pontuando o primeiro a necessidade de integral procedência da demanda, com a condenação de todos os requeridos enquanto o Parquet sustenta que César e a sociedade de advogados devem ser responsabilizados, ensejando a procedência da ação em relação a estes.



    Feita contextualização da questão, passo a analisar as irresignações.



    Inicialmente, tenho que não prospera a assertiva sentencial de que poderia haver dispensa de licitação por especialização do escritório de advocacia demandado.



    Caso o intento da administração fosse dispensa de licitação, assim agiria, não iria laborar em uso equivocado de instrumento concorrencial que não se amolda à contratação de serviço intelectual especializado – aliás, o que não é o caso dos contratados.



    Em realidade, a tese acerca de especialidade e dispensa de licitação foi tratada de ofício pela sentenciante, eis que nada produzido nesse sentido.



    No mais, a Lei Federal nº 10.520/02 “institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências”, referido texto legal em seu artigo inaugural prevê que:



    Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.



    Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.



    (...)



    Por aplicável ao caso em tela, trago preciosa lição do Nobre Desembargador Irineu Mariani em caso análogo ao presente (Apelação Cível tombada sob o nº 70070371695), afastando a possibilidade de utilização da modalidade Pregão para serviços de advocacia. Vejamos:



    Dessarte, pode-se dizer que a licitação modalidade pregão, seja do tipo comum ou presencial, seja do tipo especial ou eletrônico, só é admitida para aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.



    Por sua vez, bens e serviços comuns são os existentes no mercado, facilmente compráveis – também chamados produtos de prateleira, ou de estantes ou de gôndolas –, postos à disposição por diversos fornecedores, sem características diversas de desempenho e de qualidade que possam ser estabelecidas de forma objetiva, de tal sorte que, face a eles, o consumidor tenha como preocupação exclusivamente o preço. Tanto faz comprar os bens ou contratar os serviços de A, B ou C, pois se equivalem em desempenho e qualidade, de sorte que só interessa o preço. 



    Em suma: o que define os bens e serviços como comuns é a sua padronização, quer dizer, a possibilidade de substituição de uns por outros com o mesmo padrão, isto é, sem prejuízo da qualidade e eficiência.



    (...)



    A princípio, não sou infenso à tese de ser possível o pregão, eletrônico ou presencial, para serviços intelectuais, ou – como vem sendo dito – serviços predominantemente intelectuais, desde que se encaixem no conceito legal de serviços comuns, entenda-se, serviços padronizados, que tanto faz contratar A, B, ou C, de modo que à Administração Pública só interessa o melhor preço. 



    Mas, pelo menos no caso, não vejo como classificar/qualificar de comuns serviços de advocacia de que necessita a licitante.



    (...)



    Com a devida vênia, não se pode entender como serviço comum no sentido legal, ou serviço de baixa complexidade a atuação do advogado perante a Justiça Estadual, Federal Trabalhista e Tribunais Superiores em Brasília, inclusive porque não abrange apenas causas repetitivas. 



    Assim, vê-se que a questão já começou de forma equivocada, quando a Administração Pública optou por contratação de serviço especializado, incomum, utilizando-se da modalidade Pregão, que não se amolda ao intento de contratar escritório de advocacia para demandas de alta complexidade/complexidade diferenciada, mormente porque o Município de Nova Petrópolis dispõe de quadro de causídicos – Procuradores Municipais – e opta pela contratação de terceiros para desempenho do serviço. Em síntese, fosse comum o serviço, não teria motivo a contratar (pois possui quadro de advogados); fosse especializado, teria de comprovar para justificar eventual dispensa. Logo, por qualquer ângulo que se possa observar a questão conclui-se pela absoluta irregularidade na contratação na modalidade como feita. 



    Ademais, “salta aos olhos” a conduta lesiva ao erário público perpetrada pelo advogado César Luis Baumgratz. 



    Ao contrário do entendimento sentencial, os atos praticados, à evidência, se amoldam à legislação que regula a ação popular. Os artigos 1º, caput, e 2º, alínea ‘e’, e parágrafo único, alínea ‘e’, são aplicáveis ao caso em tela. Observe-se:



    Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.          



    Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:         



    e) desvio de finalidade.         



    Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:         



    e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. 



    Aliás, a própria sentença fundamenta neste sentido, como se vê do excerto a seguir:



    No tocante à conduta do profissional Cesar Luiz Baumgratz, especialmente por atuar na defesa de interesses contrários ao do município, entendo que a presente ação popular não alcança atos desta natureza.



    A tentativa dos réus de dissociar a figura do advogado do compromisso que ele possui como representante do escritório de advocacia que leva o seu nome é descabida.



    É censurável, amoral e antiético o aceite do patrocínio da defesa de ex-prefeitos e servidores do Município de Nova Petrópolis em ações de improbidade que visam responsabilizá-los por atos de gestão prejudiciais aos cofres públicos do ente que lhe remunera.



    Ainda que exista uma espécie de acordo entre o advogado e os administradores públicos, no sentido de perpetuar a assessoria para o caso de repercussão negativa de algum ato cometido durante o mandato, tal justificativa atenua, mas não afasta a colidência de interesses demonstrada nas ações civis públicas mencionadas na inicial, em especial, naquelas tombadas sob os n° 114/1.14.0000568-0 e 114/1.15.0001533-4, onde, inclusive, lhe foram outorgadas procurações tanto por parte dos réus, quando pelo município, litisconsorte ativo (fls. 151 e 213). Grifei. 



    A corroborar, colaciono relatório com algumas demandas nas quais o causídico réu atuou em desfavor da municipalidade:  



    (...)



    Ora, na medida em que contratado pelo Município de Nova Petrópolis para defesa de seus interesses, resta cristalino que o réu César, na condição de componente e figura central da sociedade de advocacia que leva o seu nome, atuou com desvio de finalidade ao defender interesses privados em detrimento do erário público que deveria defender e pelo qual era remunerado. 



    No que toca aos réus Caroline, gestora do contrato/Procuradora Municipal, e Régis, então Prefeito Municipal, vejo que concorreram para ocorrência do ato lesivo, por quedarem-se absolutamente inertes ante a conduta que beira o escândalo pelo réu César.



    Caroline, Advogada, inclusive, atuou em ações civis públicas em posição contrária à do Advogado César, quando, evidentemente, quem deveria estar patrocinando a defesa do Município de Nova Petrópolis era César, contratado para tal, e não a corré, fato que sedimenta o conhecimento que a demandada detinha total conhecimento do agir lesivo do corréu e nada fez.



    Régis, então Prefeito Municipal à época dos fatos e da assinatura do contrato com o causídico demandado, de igual maneira, permaneceu omisso e inerte, falhando em um dos deveres básicos de um Gestor Municipal, o fiscalizatório, nada tendo feito enquanto o erário público sofria prejuízo pelo agir lesivo de César. 



    Na esteira do disposto nos artigos 11 e 14, §2º, da Lei da Ação Popular, cabível a condenação solidária dos requeridos ao pagamento das perdas e danos decorrentes da ação lesiva iniciada na contratação de César e seu escritório, os quais deverão devolver a quantia paga desde que firmado o contrato administrativo nº 001/2017, proveniente do processo licitatório de nº 040/2016.



    Registra-se que a presente ação não pode alcançar a relação entre o referido escritório de advocacia e a municipalidade quando da contratação direta, em 2013, eis que o objeto da presente é claro – o descumprimento do contrato, por infidelidade, oriundo do Pregão.  



    Assim, considerando o evidente agir em prejuízo ao erário público, bem como a impossibilidade de utilização da modalidade licitatória “Pregão” tenho como inválida a contratação do réu César e a sociedade de advogados que leva o seu nome, anulando a contratação e as sucessivas renovações ocorridas, sinalando que pelo informado pela municipalidade o requerido não mais está contratado, não havendo assim que se determinar desfazimento de atual pacto. Outrossim, pela incerteza dos valores e a necessidade de apuração, tenho que o montante condenatório deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.



    Os réus CAROLINE TELES WITT, CÉSAR BAUMGRATZ, CÉSAR BAUMGRATZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS E REGIS LUIZ HAHN (PREFEITO MUNICIPAL) deverão proceder ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao Advogado do autor da ação os quais vão fixados em 15% sobre o montante condenatório a ser apurado em sede de liquidação de sentença, considerando o labor apurado do causídico, o tempo de tramitação da ação e a relevância do debate.



    Por derradeiro, diante da gravidade da conduta lesiva dos réus determino que sejam remetidas cópias do presente acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e, em relação ao Advogado César Baumgratz e a César Baumgratz e Advogados Associados, ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Rio Grande do Sul a fim de procederem às devidas responsabilizações.



    Destarte, o provimento dos recursos, com a integral procedência da Ação Popular, é medida que se impõe.  



    Por tais razões, DOU PROVIMENTO aos recursos, a fim de julgar procedente a ação popular de modo a condenar solidariamente os réus CÉSAR BAUMGRATZ, CÉSAR BAUMGRATZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CAROLINE TELES WITT E REGIS LUIZ HAHN (então Prefeito Municipal), na esteira dos artigos 11 e 14, §2º, da Lei da Ação Popular, a devolver a quantia paga desde que firmado o contrato administrativo nº 001/2017, proveniente do Pregão de nº 040/2016, monetariamente corrigida na forma da lei, a ser apurada em liquidação de sent